Tribunal: STF
Processo: AI 495600
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
Cópia legível do inteiro teor do acórdão recorrido. 3. Ônus de
fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada Extemporânea.
Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo regimental que se
nega provimento